Tribunal: STF
Processo: HC 220881
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 746.251/PB.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, inc. II, §2°-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator, seguindo-se o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, porquanto embasada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em inobservância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma que nenhum dos bens descritos como objeto dos crimes foram encontrados com o paciente. Ressaltam a primariedade e os bons antecedentes.



    5. Buscam, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba revelou que, em 16/11/2022, o Juízo da Vara Única de Jacaraú/PB, no Processo nº 0801051-75.2021.8.15.1071, acolheu requerimento da defesa e concedeu liberdade provisória em favor do paciente, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Eis o trecho da decisão:



    “Dito de outro modo, o  presente feito está, portanto, paralisado, e encontra-se obstado de seguir seu curso natural. Não tendo a Defesa, por sua vez,  dado causa ao não cumprimento de diligência.



    Logo, manter a prisão preventiva do réu, na forma que requer o Parquet  representaria prolongamento indevido do processo com a  respectiva restrição da liberdade do réu.



    Desta feita, deve ser  acolhido o pedido da Defesa, para fins de conceder liberdade provisória ao custodiado, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Ante o exposto, com amparo na fundamentação supra, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA do réu JOSE GENIVALDO DO NASCIMENTO FILHO, devidamente qualificado nos autos, aplicando-lhe as seguintes medidas cautelares:



    (I) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside   sem autorização deste juízo; (II) Proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas  desse processo, por qualquer meio, fixando o limite de 300 (trezentos metros) de distância; (III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, devendo permanecer em casa a partir das 20 horas até as 06 horas do dia seguinte; (IV) comparecimento obrigatório a todos os atos processuais a que for intimados pelo Juízo; (V) manter atualizado junto ao Juízo o seu endereço e telefone para eventual necessidade de localização; (VI) proibição de frequentar bares, boates, casa de shows e similares, e em qualquer horário; (VII) Não se envolver em qualquer prática criminosa; e (VIII) monitoração eletrônica, caso haja disponibilidade de fornecimento  do equipamento de tornozeleira eletrônica pela equipe da CMTE (CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR TORNOZELEIRA).”



    7. Diante da notícia da revogação da prisão preventiva do paciente, tem-se a prejudicialidade deste habeas corpus.



     



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator